Tribunal: TJMT
Processo: 0004395-48.2011.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004395-48.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILDA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 616.502.261-87 (APELANTE), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA DE PAULA MUSSI - CPF: 766.440.737-00 (APELADO), BRUNO CALMON CARVALHO SAMPAIO - CPF: 777.698.305-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL INVOCADO –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APENAS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A questão não está fulminada pela prescrição do direito material, haja vista que entre a data
do exame de ultrassom, quando a autora teve ciência do possível erro médico e a propositura da ação, não decorreu o prazo prescricional.

Em contrapartida, deve ser mantida a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do médico, pois a autora ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004395-48.2011.8.11.0008

APELANTE:

ILDA DE SOUZA RIBEIRO

APELADO:

GUILHERME PEREIRA DE PAULA MUSSI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ILDA DE SOUZA RIBEIRO
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, MMo Juiz Silvio Mendonça Ribeiro Filho, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0004395-48.2011.8.11.0008, ajuizada em face de
GUILHERME PEREIRA DE PAULA MUSSI
, que além de vislumbrar a ilegitimidade passiva da parte requerida, também reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinta a ação, com fundamento no art. 487, inc. II do CPC. Sem custas e honorários.

A apelante, em suas razões recursais, em síntese, aduz que “
foi submetida a tratamento cirúrgico por parte do Apelado, tratamento este que não foi feito a contento, tão pouco, com a ministração de tratamento correto, o que gerou além de mais problemas de saúde, um enorme dano moral
” (sic).

Argumenta que “
a sentença de piso julgou o pedido extinto com julgamento do mérito, a princípio, pela prescrição, por entender que o conhecimento dos fatos danosos teria ocorrido em 05/02/2005, de modo que a prescrição quinquenal já teria se operado
” (sic).

Explica que “
o Dr. Aderbal mencionado nos autos era, na época dos fatos, apenas e tão somente clínico geral e, ao que tudo indica do Laudo de Ultra-sonografia pélvica (ID 72963181 – pg. 38, com numeração manual da página 35) solicitado pelo Apelado e datado de 2004 a paciente não tinha mais nenhum ovário, como se vê da conclusão ‘ovários ausentes’
” (sic).

Salienta que “
ao analisar o Laudo Ultra-son endovaginal (ID 72963181 – pg. 38, com numeração manual da página 52) com data de 05/02/2005 percebe-se “ovário direito pélvico” e, mais adiante outra obscuridade (ID 72963181 – pg. 38, com numeração manual da página 35)
”, razão pela qual entende pertinente a realização de prova pericial, dada “
a falta de capacidade e entendimento médico tanto da Apelante, quanto de qualquer outra pessoa não especialista em ginecologia
” (sic).

Dessa forma, entende que “
o próprio termo inicial do prazo prescricional está em discussão, de modo que não há que se julgar que o mesmo já tenha se expirado
” (sic).

Ante o exposto, pugna pela nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, eis que pugna pela realização de perícia médica (id. 163502814).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 163502817).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 164336199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
ILDA DE SOUZA RIBEIRO
ajuizou a
ação de indenização por danos morais em face de
GUILHERME PEREIRA DE PAULA MUSSI
alegando, em suma, que

no ano de 2003 passou por procedimento cirúrgico para retirada do ovário esquerdo e, passados 06 (seis) meses, a parte autora se submeteu a novo procedimento cirúrgico, desta vez para retirada do ovário direito. Relata que novamente passados outros 06 (seis) meses foi diagnosticada com problemas no útero, sendo realizada nova cirurgia para retirada em 2004.

Sustenta que com dois meses da última cirurgia, a parte autora em contato com o médico requerido informou dos problemas que estava sentindo, momento em que o requerido lhe indicou o medicamento ESTRADON pelo período de 02 (dois) anos, no intervalo de 30 (trinta) dias, mas como o calor não melhorou o requerido diminuiu o intervalo para 20 (vinte) dias.

Dessa forma, declara que procurou novo médico, e ao passar por exames, constatou-se que as dores decorriam de um pedaço do ovário direito da requerente que estava infeccionado.

Relata que buscou diversos médicos, mas lhe informaram que o médico que realizou o procedimento cirúrgico anterior que deveria fazer a correção.

Assevera que segundo o Dr. André seu nível de testosterona estava acima do normal, e ainda a informou que a injeção ESTRADON só poderia ser tomada pelo período máximo de dois meses, e a requerente utilizou o medicamento pelo período de 02 (dois) anos.

Diante deste cenário, requereu o pagamento de indenização por danos morais, haja vista erro médico.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, reconheceu que o atendimento e a realização do procedimento cirúrgico da parte autora se deu perante o Sistema Único de Saúde (SUS), portanto, o demandado não atuou de forma particular, mas como prestador de um servidor púbico, sendo patente, assim, a sua ilegitimidade passiva.

Aliado a isso, reconheceu a prescrição da pretensão argumentando que a autora teve ciência do erro médico na data do exame de ultrassom (05/02/2005), de forma que a prescrição para o ajuizamento materializou em 05/02/2010.

Inconformada com a r. sentença, a autora recorrente afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, de modo que postulou pela realização de prova pericial, dada “
a falta de capacidade e entendimento médico tanto da Apelante, quanto de qualquer outra pessoa não especialista em ginecologia
” (sic).

Defende que “
o próprio termo inicial do prazo prescricional está em discussão, de modo que não há que se julgar que o mesmo já tenha se expirado
” (sic).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não está fulminada pela prescrição, eis que a ação foi protocolada em
28/01/2008
(id. 163502808 - Pág. 4).

Em contrapartida, escorreita a parte da sentença em que o magistrado aponta que o demandado atuou como prestador de um servidor púbico, haja vista que o atendimento e a realização do procedimento cirúrgico da parte autora se deu perante o Sistema Único de Saúde.

Portanto, ele é parte ilegítima, pois os danos causados por agente público devem ser ajuizados contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, nos temos do art. 37, §6o da CF.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO –
AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO E CONTRA A MÉDICA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO
– DECISÃO QUE
RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA
– INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE QUE O SUPOSTO ERRO NÃO FORA CAUSADO POR AGENTE DO ESTADO – AFASTADA –
ATENDIMENTO PRESTADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CORRETO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a ação de indenização por danos morais foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido nas dependências do Hospital Regional de Cáceres/MT, em atendimento ofertado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação. 2.
Ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, o paciente não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde, o que afasta as alegações recursais no sentido de que a médica não poderia ser excluída da lide
. 3. Por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, sendo possível, posteriormente, o ajuizamento de ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (TJ-MT 10042236420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021)

Logo, a sentença ser reformada em parte, a fim de afastar a prescrição, de modo a prevalecer a extinção da ação sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do requerido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição e, via de consequência, manter o seu teor no que diz respeito ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte requerida,
com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, na forma do art. 338, parágrafo único do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida a autora (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023